Tribunal: TJES
Processo: 0000675-25.2018.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Falsa identidade
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000675-25.2018.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEBIANY PEREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000675-25.2018.8.08.0004

APELANTE: DEBIANY PEREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
QUALIFICADO MEDIANTE ABUSO DE CONFIANÇA E FRAUDE
(
ART. 155,
§ 4º, IV,
DO CÓDIGO PENAL
).
DESCLASSIFICAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 169, DO CÓDIGO PENAL). IMPOSSIBILIDADE.
BIS IN IDEM.
INOCORRÊNCIA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA PARCIAL.
CRIME CONTINUADO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Fica evidente que a apelante, mediante fraudes, e valendo-se de seu cargo de gerente de relacionamento de pessoa física na agência bancária, subtraiu valores das contas de clientes, não sendo possível afirmar que era possuidora ou detentora de tais valores, a ponto de configurar apropriação.

2. Não há
bis in idem
com os fatos apurados no Processo nº 0000676-10.2018.8.08.0004. Os fatos daquele Processo não são idênticos àqueles pelos quais a apelante foi condenada no presente feito, pois envolvem contas, clientes e valores diversos, havendo apenas sobreposição dos períodos inerentes às fraudes praticadas, mas isso não significa que a apelante foi processada pelos mesmos fatos.

3.
Mérito.
Dosimetria. Na 1ª fase, realmente houve fundamentação genérica, abstrata e inerente ao tipo penal, quanto a algumas circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal. Tema Repetitivo nº 1.077/STJ.

4. Impossível acolher a tese de crime único permanente, tendo em vista que não se tratava de mero recebimento periódico e automático de valores em nome de outrem, mas, efetivamente, havia uma conduta ativa e autônoma da apelante a cada operação criminosa, isto é, a cada saque, transferência ou pagamento.

5. Diante da quantidade de pena, fica mantido o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

6
.
Recurso
a que se dá parcial provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000675-25.2018.8.08.0004

APELANTE: DEBIANY PEREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DEBIANY PEREIRA DA SILVA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Anchieta (
link
no Id. 3313268, Vol. 01, pp. 305-333), por meio da qual a apelante fora condenada pela prática do crime previsto no
art.
155,
§ 4º, II, c/c art. 71,
do Código Penal,
à pena total de
0
5

(
cinco
) ano
s

de reclusão e
50 (cinquenta) dias-multa
,

em regime inicial
semia
berto
.

Emerge da Denúncia que, entre 25 de agosto de 2015 e 25 de abril de 2017, na Agência do Banco do Brasil, na Comarca de Anchieta, a denunciada, na condição de
gerente
de pessoa jurídica e pessoal
, subtraiu para si, com abuso de confiança e mediante fraude, a quantia aproximada de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) pertencente à vítima André Galfetti, que morava no exterior e tinha sua mãe como procuradora (Telma Maria Freire Garcia Galfetti).

Narra-se que, sem prévia autorização, a denunciada solicitou, em nome de André Galfetti, segunda via do cartão bancário e alterou a senha, tendo efetuado o cadastramento biométrico e a habilitação de seu aparelho celular pessoal para realizar transações
online
na conta de André.

Afirma-se que a denunciada realizou diversos saques, pagamentos e movimentações
online
, por pelo menos 227 (duzentas e vinte e sete) vezes.

Devidamente processada, a ré foi condenada pela prática do crime de furto, qualificado pelo abuso de confiança e mediante fraude, por 227 (duzentas e vinte e sete) vezes, em continuidade delitiva.

P
resentes os requisitos de admissibilidade, p
asso à análise
do recurso
.

No presente caso, não se discute a
materialidade
e a
autoria
, devidamente comprovadas pelos elementos de prova oferecidos pelo Banco do Brasil (Vol. 01, pp. 33-57), pelo extrato bancário (Vol. 01, pp. 81-139), e pelas provas orais produzidas, notadamente as declarações das testemunhas Luiz Felipe Angeleti de Souza e Wenderson Souza Nunes. De seu turno, a acusada não foi encontrada para interrogatório, sendo decretada sua revelia.

O primeiro ponto controvertido reside no pleito
desclassificatório da conduta para apropriação indébita (art. 168, do Código Penal)
, tendo a defesa afirmado que a vítima Telma confiava à apelante, sua amiga de longa data, a movimentação de suas operações bancárias, sendo esta responsável pela guarda e pela movimentação dos bens da vítima, atuando como representante, uma vez que, após as empresas da família da vítima falirem, esta também se mudou para o exterior, onde seu filho, André Galfetti, também morava.

A defesa afirma que, quando as empresas faliram, a vítima deixou prejuízo milionário junto à instituição bancária, e, assim, passou a negar o conhecimento das movimentações e a autoridade concedida à apelante.

É cediço que o delito de apropriação indébita se consuma no momento em que o agente inverte o ânimo da posse ou detenção, pressupondo, portanto, que, em sua origem, a posse ou detenção era lícita.

No presente caso, não há prova alguma de que a vítima tenha autorizado a apelante a operar suas contas bancárias, a não ser a declaração extrajudicial da própria ré, que, no entanto, resta
isolada nos autos
(Vol. 01, pp. 27-28).

Com efeito, houvesse tal autorização para que a apelante gerenciasse as contas das vítimas, durante quase dois anos, seria fácil à defesa comprová-las, por exemplo, mediante juntada da procuração, ou de provas dessas conversas e tratativas, o que inexiste nos autos.

Por outro lado, há vídeos da sala onde ficam os canais de autoatendimento, em que se percebe a apelante realizando operações nas máquinas, e, além disso, há imagens capturadas pelos caixas eletrônicos durante saques, liberação de cartão e cadastro de biometria de que a ora apelante se cadastrou e se passou como se fosse o correntista André Galfetti.

Além disso, a testemunha
Luiz Felipe
relatou que a descoberta de fraudes na conta de Telma e André se deu a partir da auditoria do Banco, provocada quando foram identificadas fraudes nas contas de outra cliente (Valdina).

Esclareceu que a vítima Telma possuía 04 (quatro) contas, sendo 03 (três) de pessoas jurídicas e 01 (uma) em nome de seu filho André, de quem era procuradora, mas que estava inativa. Diante disso, a apelante alterou senha, liberou o celular dela para efetuar transações, e em seguida fazia saques ou realizava pagamentos utilizando-se dessa conta. Ou seja, por meio desse ardil, a apelante fazia transferências internas entre as contas das empresas de Telma, de modo quase imperceptível, pois eram movimentadas contas das próprias empresas.

De seu turno, a testemunha
Wenderson
relatou que houve cadastramento da biometria, do aplicativo do aparelho celular e solicitação de cartão, pela apelante, para realizar as movimentações na conta do cliente André. Afirmou, também, que o Banco restituiu aos clientes os valores subtraídos. Explicou que os gerentes possuem níveis de acesso à possibilidade de alteração de senha, e, nessa posição, a acusada conseguiu alterar senhas dos clientes e movimentar as contas, bem como cadastrar-se como se fosse o cliente, a partir dos dados de cartão por ela mesma solicitados.

Fica evidente, portanto, que a apelante, mediante fraudes e valendo-se de seu cargo de gerente de relacionamento de pessoa física na agência bancária, subtraiu valores das contas de clientes, não sendo possível afirmar que era possuidora ou detentora de tais valores, a ponto de configurar apropriação.

Com efeito, a defesa não produziu prova alguma de que a apelante operava as contas das vítimas Telma e André sob a autorização destes, tampouco é possível afirmar que o simples fato de a pessoa ser gerente de uma agência bancária faz dela legítima detentora ou possuidora dos valores de todos os correntistas.

Prosseguindo, a defesa alega ocorrência de
bis in idem
com os fatos apurados no processo nº 0000676-10.2018.8.08.0004, porém sequer consta nos autos cópia da referida Denúncia, ônus que incumbia à apelante.

De qualquer forma, em consulta ao andamento processual, verifiquei que tal processo já foi sentenciado, havendo a transcrição da Denúncia por meio da qual se relata que a acusada teria efetuado fraudes na conta da correntista Valdina Santos de Lima, entre agosto de 2016 e abril de 2017, com prejuízo no total de R$ 65.113,49 (sessenta e cinco mil cento e treze reais e quarenta e nove centavos).

Nota-se, portanto, que
os fatos não são idênticos àqueles pelos quais a apelante foi condenada no presente feito,
pois
envolvem contas, clientes e valores diversos
, havendo apenas sobreposição dos períodos inerentes às fraudes praticadas, mas isso não significa que a apelante foi processada pelos mesmos fatos.

Com efeito, o fato de os crimes serem praticados em contextos e modos de execução semelhantes não torna os fatos idênticos para fins de caracterização de
bis in idem
, razão pela qual não vejo motivo para acolher a alegação.

Também não procede o pleito de aplicação da continuidade delitiva entre todos os feitos, pois, além da impossibilidade jurídica decorrente de aqueles fatos não serem julgados neste processo, depreende-se que a apelante criou oportunidades delitivas diversas, realizando inúmeras fraudes, alterando senhas e cadastros dos vários clientes, tratando-se, em verdade, de
reiteração
delitiva
. Tais circunstâncias desautorizam considerar os crimes continuação uns dos outros, na medida em que há claro rompimento material das condutas fraudulentas inerentes a cada correntista.

Passando à
dosimetria
, verifico que a pena-base foi elevada de 02 (dois) para
03 (três) anos de reclusão e multa
, em razão da
culpabilidade
(“elevado grau”), da
conduta social
(“responde a outra ação penal”) e das
consequências do crime
(“prejuízo de R$ 240.000,00”).

Quanto à
personalidade/conduta social
, a negativação realmente deve ser decotada, pois a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo nº 1.077
, fixou a tese de que
“Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”
(REsp 1794854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021).

Em relação à
culpabilidade,
apesar da fundamentação insuficiente, entendo, em técnica de reforço de fundamentação, admitida pela jurisprudência (STJ, AgRg no HC n. 737.933/SP, julgado em 17/5/2022), que existem elementos concretos que impõem a preservação da valoração negativa, tendo em vista que a apelante, na posição de gerente de relacionamentos de uma agência de cidade do interior, e conhecedora dos padrões de vida dos correntistas (vítimas), elaborou um sofisticado esquema, por meio de vários atos premeditadamente concatenados, a fim de burlar o sistema do Banco do Brasil, e obter cartões e cadastros biométricos, operando as contas respectivas, com transações diversas, que dificultavam a identificação dos prejuízos.

Da mesma forma, entendo por preservar a negativação das
consequências do crime
, pois, embora o prejuízo patrimonial seja inerente ao crime, o valor subtraído realmente excede ao normalmente percebido em crimes de mesma natureza (STJ, AgRg no HC n. 803.762/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023).

Portanto, remanescem 02 (duas) das 03 (três) circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, motivo pelo qual reduzo a pena-base para
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e
2
5 (
vinte e cinco
) dias-multa
, não havendo agravantes e atenuantes, nem causas de aumento ou de diminuição.

Em seguida, a defesa questiona a incidência da continuidade delitiva, alegando ocorrência de crime único permanente, e não de múltiplos delitos, porém tal argumento
não prospera
, pois os autos revelam, inequivocamente, que a apelante praticou mais de 200 (duzentas) operações diferentes, entre agosto de 2015 e abril de 2017.

Nota-se que, no caso, não se tratava de mero recebimento periódico e automático de valores em nome de outrem, mas, efetivamente, havia uma conduta ativa e autônoma da apelante a cada operação criminosa, isto é, a cada saque, transferência ou pagamento, de modo que não é possível acolher o pleito defensivo.

Portanto, mantenho a incidência da fração de 2/3 (dois terços), de modo que a pena final é totalizada em
04 (QUATRO) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 41 (QUARENTA E UM) DIAS-MULTA.

Diante da quantidade de pena, mantenho o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, assim como as demais disposições da r. Sentença.

Impossível conceder os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, a fim de reformar a r. Sentença e reduzir a pena total para 04 (QUATRO) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 41 (QUARENTA E UM) DIAS-MULTA, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)